Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0712072-74.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: YURY GARGARI ROCHA PACIENTE: WESLEY DA SILVA FURTADO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por YURI GARGARI ROCHA em favor de WESLEY DA SILVA FURTADO, no qual alega a ocorrência de coação ilegal por parte do Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia. Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente mostra-se incompatível com a condenação fixada em regime inicial semiaberto e alega, por outro lado, que há ilegalidade por excesso de prazo, porquanto não houve a “reanálise do cabimento e da necessidade da segregação cautelar” (ID 25125241 - pág. 7). Requer, em caráter liminar, o relaxamento da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relato do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Saliento, por oportuno, que o impetrante não instruiu devidamente a inicial do presente habeas corpus, não juntando cópia da decisão impugnada. Todavia, sem embargo das alegações apresentadas pelo impetrante, em consulta à ação penal originária (autos no 0712396-08.2019.8.07.0009), via PJe, constatei que a prisão do paciente decorre de sentença condenatória proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, porquanto presentes as razões determinantes da segregação cautelar. Confira-se: “Mantenho a prisão preventiva decretada, tendo em vista que não há fato novo que justifique a superação das premissas que determinaram a custódia cautelar; pelo contrário, a condenação reforça seus fundamentos (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal). Contudo, recomende-se o réu a estabelecimento penal adequado ao regime prisional ora fixado.” (ID 20710558 dos autos originários) Ressalto, ainda, que foi interposta apelação pela Defensoria Pública, cujo acórdão transitou em julgado para o paciente em 22/4/2021 (conforme certidão de ID 25057067 dos autos de origem no 0712396-08.2019.8.07.0009), no qual, indeferindo o pedido da defesa para que o paciente recorresse em liberdade, foi mantida a custódia cautelar, in verbis: “Considere-se, por fim, que o ora recorrente encontra-se preso em face de anterior decretação de prisão preventiva (id 20710344, p. 01/02), mantida na sentença, de modo que, satisfeitos os requisitos inscritos nos arts. 312 e 313 do CPP, há que ser mantida a segregação cautelar, até ulterior decisão judicial em sentido contrário. Ressalte-se que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, devendo, em aplicação ao princípio da homogeneidade, proceder-se à adequação da prisão a este regime de cumprimento de pena. Irreparável, portanto, a negativa do direito de recorrer ao processo em liberdade para o apelante, já que mantidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva.” Em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, revela-se ausente o requisito da verossimilhança das alegações apresentadas pelo impetrante, motivo suficiente para indeferir a liminar pleiteada. A despeito das considerações trazidas no presente writ, o impetrante não trouxe qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente. Conforme salientado na r. sentença, “não há fato novo que justifique a superação das premissas que determinaram a custódia cautelar; pelo contrário, a condenação reforça seus fundamentos” e, ainda, consoante salientado no acórdão que a confirmou, “a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto”, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade. Por fim, no que se refere ao apontado excesso de prazo para a formação da culpa, também sem razão a defesa. Consoante já consignado alhures, compulsando o processo de origem (autos no 0712396-08.2019.8.07.0009), verifica-se que a instrução já foi há muito encerrada, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do enunciado de Súmula no 52 do STJ. Pelo exposto, ante a inexistência de alteração fática apta a recomendar a imediata soltura do paciente e por não se vislumbrar o suscitado constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator